Tribunal: TJDFT
Processo: 0714226-60.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0714226-60.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: RAQUEL NASCIMENTO DE SOUZA MACEDO IMPETRANTE: BRUNO NASCIMENTO MORATO AUTORIDADE: JUÍZO DO TRIBUNAL DO JURI DE TAGUATINGA A paciente, denunciada por participação nos crimes de homicídio qualificado por motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima e corrupção de menores, teve a prisão preventiva decretada em 25.4.23, para garantia da ordem pública (autos n. 0700619-90.2023.8.07.0007). Feito pedido de revogação da prisão preventiva, foi indeferido, ao fundamento de que não houve alteração no panorama fático que justificou a prisão (ID 57723383). Sustenta o impetrante que há excesso de prazo – a paciente está presa há 250 dias sem que a sentença tenha sido proferida. Pede seja revogada a prisão preventiva. A instrução n. 1, de 21.2.11, do Tribunal, ao recomendar a observância de prazos na tramitação de processos nas Varas Criminais e de Execução Penal, dispõe que “estando o acusado preso, a duração razoável do processo criminal é de 105 (cento e cinco) dias, não podendo ultrapassar 148 (cento e quarenta e oito) dias, no procedimento ordinário, de 75 (setenta e cinco) dias, no procedimento sumário, e de 135 (cento e trinta e cinco) dias, não podendo ultrapassar 178 (cento e setenta e oito) dias, na primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri” (art. 1o, § único). Os prazos estabelecidos para duração razoável do processo, contudo, não são absolutos. Devem ser examinados de acordo com as particularidades do caso. Entende o e. STJ que “a aferição do excesso de prazo reclama a observância da garantia da duração razoável do processo, prevista no art. 5o, LXXVIII, da Constituição Federal. Tal verificação, contudo, não se realiza de forma puramente matemática. Reclama, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória, mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possam influir na tramitação da ação penal.” (RHC 116237/CE, Rel. Ministro Antônio Saldanha Palheiro, 6a Turma, julgado em 10.12.19, DJe 19.12.19). No mesmo sentido, o Tribunal: “(...) 1. Os prazos estabelecidos para a instrução processual não são absolutos, admitindo-se a razoável flexibilização no seu cumprimento, devendo eventual demora na conclusão da instrução processual ser examinada à luz da razoabilidade e da proporcionalidade, que podem ou não afastar a alegação de constrangimento ilegal, diante da natureza e complexidade da causa e do número de réus. 2. No caso, a autoridade impetrada vem atuando de forma diligente frente à complexidade do feito, que conta com sete réus, com advogados distintos, tendo sido ouvidas treze testemunhas e um colaborador, contexto que afasta, por ora, a alegação de excesso de prazo pelas especificidades do caso concreto. 3. Habeas corpus parcialmente admitido e, nessa extensão, ordem denegada.” (Acórdão 1220489, 07248877420198070000, Relator Des. Roberval Casemiro Belinati, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 5.12.2019, publicado no DJE: 11.12.2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Não se demonstra, de pronto, a existência de ilegalidade ou constrangimento ilegal na prisão da paciente. A paciente foi denunciada pelos crimes do art. 121, § 2o, I e IV, do CP e art. 244-B da L. 8.069/90 (homicídio qualificado e corrupção de menores). Não foi apresentada cópia do mandado de prisão da paciente cumprido. Alega o impetrante que a paciente está presa preventivamente há 250 dias. O processo se encontra na fase de pronúncia - a audiência de instrução e julgamento foi realizada e os réus já apresentaram alegações finais. Os atos processuais vêm sendo praticados de forma sistemática e contínua. Em 6.3.24, a prisão preventiva da paciente foi reavaliada e mantida, não se vislumbrando constrangimento ilegal ou afronta ao princípio da duração razoável do processo, face às peculiaridades do caso concreto (ID 187337951 dos autos n. 0700598-17.2023.8.07.0007). Embora, ao que tudo indica, tenham sido ultrapassados os 178 dias previstos na instrução normativa, não houve inércia do poder público. Ainda que o prazo tenha sido atingido, o fato não caracteriza automática e definitivamente excesso abusivo. A complexidade da apuração dos fatos e instrução da ação penal demanda mais tempo do que o habitual, sem ofensa à garantia constitucional de duração razoável do processo. O que se verifica é que, em breve, será julgada a admissibilidade da acusação, inexistindo, por ora, excesso de prazo na prisão da paciente. Não há constrangimento ilegal a ser sanado. Indefere-se a liminar. Requisitem-se informações. Após, à d. Procuradoria de Justiça. Intime-se. Brasília-DF, 9 de abril de 2024. Brasília/DF, 10 de abril de 2024. Desembargador JAIR SOARES